Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREÇO DA ARREMATAÇÃO DEPOSITADO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. LIBERAÇÃO DE QUANTIAS INCONTROVERSAS. POSSIBILIDADE.
1. A pendência de agravo de instrumento interposto pelo devedor sob o fundamento de nulidade do leilão, ao qual não se atribuiu efeito suspensivo, não obsta o levantamento do preço da arrematação depositado.
2. Pendendo discussão recursal apenas quanto a uma parcela do preço da arrematação depositado, é cabível o levantamento da parte restante devida ao credor, que não é objeto de nenhuma outra controvérsia atual.
3. Agravo de instrumento provido.